Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Oficie-se ao Banco do Brasil S.A. para que informe sobre a noticiada duplicidade de depósitos e sobre eventual saldo remanescente do montante sequestrado. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator